Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728217-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERILANE MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para suspensão da execução em razão da existência de bem de familia, que seria impenhorável. A doença mencionada não está afeta a pessoa da executada, bem como a questão relativa ao bem de família já foi objeto de anterior análise, quando se apurou a existência de imóvel alugado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022